Tribunal: TJMT
Processo: 1002496-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1002496-07.2020.8.11.0000
Agravante: IRINEU ROVEDA JUNIOR
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IRINEU ROVEDA JUNIOR, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 5221-36.2015.811.0040, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Agravante e Outros, que revendo decisum anteriormente deferido, recebeu a petição inicial em relação ao Recorrente, diante de indícios de autoria e materialidade de atos de improbidade administrativa.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, não demonstrado enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, não há se falar no recebimento da inicial.
Argumenta a inépcia da petição inicial, ao fundamento de que o Ministério Público não aponta qual seria a conduta ímproba praticada pelo Agravante.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo sobrestamento da decisão agravada.
É a síntese do necessário.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Agravante e Outros, ao fundamento de que os Requeridos causaram prejuízos ao Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso, uma vez que, participaram diretamente na aquisição de títulos públicos acima do preço de mercado e com rendimentos inferiores à média.
Em 19 de junho de 2015, o Juízo de 1o Grau deferiu a liminar, decretando a indisponibilidade de bens dos Requeridos no valor apontado como dano ao erário, até o valor de três milhões novecentos e vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e oito reais.
Em 26/09/2019, sobreveio decisão, consignando que não ficou demonstrada a responsabilidade do Agravante pela prática de ato ímprobo, a ensejar a legitimidade para figurar no polo passivo, julgando extinto o processo em relação à este, com o consequente desbloqueio de bens móveis, imóveis e valores.
Ato seguinte, outro magistrado assumiu a jurisdição da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, e ex officio, revogou a decisão anterior, determinando o regular trâmite processual, bem como a manutenção do bloqueio judicial nas contas do Requerido.
Opostos Embargos de Declaração pelo Ministério Público Estadual, o Juízo de 1o Grau, acolheu parcialmente o recurso, para manter o Agravante no polo passivo da demanda até decisão final; consignando a desnecessidade de determinação de bloqueio de valores em conta corrente do Recorrente, tendo em vista que existem bens penhorados suficientes para assegurar o integral ressarcimento do dano.
Pois bem.
O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos requisitos necessários ao recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa; pretendendo o Agravante a repristinação da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Recorrente.
Vejamos o disposto na Lei no 8.429/92:
“Art. 1o Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta Lei.
Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, (...):
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, (...):
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, (...):
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
(...)§ 6o A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.
§ 7o Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.
§ 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
§ 9o Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.
Compulsando os autos, há indícios, mediante depoimentos obtidos em sede de inquérito civil, de que o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso – Previso, por meio de seus prepostos, do Prefeito Municipal, do Agravante e de terceiros, adquiriu títulos públicos federais da pessoa jurídica Euro Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., acima do preço de mercado (superfaturados) e com taxa de rendimento inferior à Selic.
Diante dos elementos coligidos ao feito, depreende-se que o Agravante participou de reuniões na sede do Instituto de Previdência, supostamente na qualidade de amigo e advogado pessoal do Prefeito, bem como proferiu parecer favorável à aplicação em títulos públicos, em razão do exercício do cargo de assessor jurídico do Município.
Feitas estas considerações, não deve prosperar a tese do Agravante quanto à inexistência de prática de ato de improbidade administrativa, mormente se considerado que eventual comprovação de ato ímprobo, deve ser realizada após instrução probatória, inexistindo fundamento relevante, a justificar in initio litis, a extinção do processo em relação ao Recorrente, mostrando-se acertada a decisão de recebimento da petição inicial.
Como se sabe, é possível ao Juiz de 1o Grau rejeitar a ação, nos termos do artigo 17, §8o da Lei no 8.429/92, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita; hipóteses que não vislumbro no caso em apreço.
De mesmo modo, não encontra-se evidenciado o risco de dano, tendo em vista que o Juízo de 1o Grau determinou a imediata liberação dos valores bloqueados em nome do Recorrente.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Faculta-se a qualquer das partes, a juntada da peça recursal referente ao Agravo de Instrumento no 87618/2015, com trâmite perante esta Egrégia Corte de Justiça.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator